Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERPJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SerpJud) em ação de execução de título extrajudicial, formulado pelo exequente com o objetivo de localizar bens da executada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SerpJud), mediante ordem judicial, é admissível para permitir a localização de bens da executada, em substituição às diligências que o exequente deve promover.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o exequente deve indicar, sempre que possível, bens suscetíveis de penhora, conforme prevê o art. 798, inc. II, alínea c.
4. A requisição de informações pelo Poder Judiciário ocorre apenas em caráter excepcional, desde que o credor comprove a adoção prévia das diligências cabíveis e demonstre a utilidade específica da medida requerida.
5. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SerpJud), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento no 139/2023 do Conselho Nacional de Justiça, oferece acesso amplo a dados de registros públicos e não possui uso restrito ao Poder Judiciário, de modo que as partes podem utilizá-lo diretamente, mediante pagamento dos encargos correspondentes.
6. A determinação judicial de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SerpJud) não pode servir como meio para isentar o exequente dos custos inerentes ao acesso ao sistema nem para transferir ao Estado o ônus de localizar bens do devedor.
7. A reiteração de pedidos genéricos de consulta a sistemas automatizados exige demonstração concreta da adequação da providência, especialmente quando pesquisas anteriores não produziram resultados, o que não se verificou.
8. O princípio da cooperação não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do ônus processual atribuído ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SerpJud) somente se admite quando o exequente comprova a adoção prévia de diligências idôneas para localizar bens do devedor e demonstra a utilidade específica da medida, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o credor nesse ônus."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, II, c; Lei no 14.382/2022; Provimento no 139/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 074552033.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.2.2025; TJDFT, AGI 072801155.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 25.9.2025.